Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTES OS PRESSUPOSTIS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DOS RÉUS MAJORADOS.
1. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O art. 927, por seu turno, determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. O dano sofrido pelo autor está comprovado nos autos. Ausente excludentes de responsabilidade, o pedido de reparação por danos morais deve ser acolhido.
3. No debate sobre o conceito de dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
4. Na hipótese, por ter sido submetida à investigação policial por noticia criminis feita pela irmã, por motivos comprovadamente pessoais e não relacionados com a preocupação com cuidados da mãe, houve violação à honra da apelada. Paralelamente, houve ofensa ao direito à integridade psíquica.
5. O valor condenatório da decisão de primeiro grau foi adequado.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.